Tribunal: TJSP
Processo: 0037566-38.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0037566-38.2011.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSÉ
PAULINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0037566-38.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo
2
VOTO No 3030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037566-38.2011.8.26.0053/50002
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO(A): José Paulino da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo art. 1.022, do
Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente
infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Sustenta a autarquia, em síntese, que o julgado merece
aclaramento, porquanto a decisão proferida no RE no 870.947/SE não transitou
em julgado, razão pela qual não houve a respectiva modulação de efeitos da
inconstitucionalidade declarada. Entende que, até julgamento definitivo da
questão, permanece cabível a aplicação da TR como fator de atualização
monetária a partir de 29/06/2009. Prequestionou a matéria para fins recursais.
O embargado apresentou resposta (fls. 250/251), nos termos do
artigo 1.023, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente, o aresto foi expresso ao adotar a orientação
estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 de Repercussão Geral), a qual prevê
a incidência do IPCA-E a partir de 30/06/2009, afastando a utilização da TR,
afirmando, ainda, a aplicação do INPC de 01/04/2006 a 29/06/2009, consoante o
disposto na Lei no 11.430/2006.
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0037566-38.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo
3
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam
tão somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar
a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Impende considerar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal “já
decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre
o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Não cabe,
portanto, a pleiteada suspensão do presente recurso. Nesse sentido, faço
menção aos seguintes precedentes: ARE 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma; ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma;
RE 933.857-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma” (g.n.)
Acerca do aventado prequestionamento, ressalto que a mera
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para este fim, nos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil: "Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator